Tribunal: TJMT
Processo: 1026206-93.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026206-93.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 002.853.581-20 (APELANTE), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE SA - CPF: 014.480.401-83 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JESSICA DOBROVOSKI - CPF: 059.498.961-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE GRÃOS (MILHO) PARA IMÓVEL RURAL DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO E SEM ATO DE MERCÂNCIA – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - TEMA No 1.099 - REPERCUSSÃO GERAL -

VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA – RCURSO PROVIDO.

“Não incide ICMS no deslocamento de bens de um

estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. (STF, Tribunal Pleno, ARE 1255885 Repercussão Geral, relator Ministro Presidente Dias Toffoli, julgamento em 14/8/2020).

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, a sentença deve ser reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente os autos do Mandado de Segurança n. 1026206-93.2021.8.11.0041 impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra ato indigitado coator da lavra do SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que entendeu o pleito provisório nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009.

Nas razões recursais, sustenta que o direito líquido e certo do impetrante/apelante se encontra comprovado por meio dos documentos colacionados nos autos, não necessitando de dilação probatória, emitidos pelo próprio fisco, que comprovam que o impetrante/apelante, ao emitir os documentos fiscais necessários à realização do transporte do milho produzido na Fazenda Reata, de sua propriedade, destinando-o à Fazenda Santa Terezinha, também de sua propriedade, foi compelido a recolher ICMS.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, concedendo a segurança pretendida de modo a determinar que o apelado se abstenha de promover lançamentos de ICMS nas operações de transporte do milho a serem realizadas pelo apelante, entre a Fazenda Reata, situada no Estado de Mato Grosso e tendo como destino a Fazenda Santa Terezinha, situada no Estado de Goiás, ambas de sua propriedade (Id. 110429464)

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (Id. 110429470).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos opinando pelo provimento do recurso de apelação. (Id. 111051997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES
de sentença que denegou a segurança nos autos do Mandado de Segurança no 1026206-93.2021.8.11.0041, indeferindo a petição inicial, impetrado pelo apelante contra ato praticado pelo Secretário Adjunto de Receita Pública, visando a suspensão da exigibilidade da cobrança de ICMS no translado interestadual do milho produzido pelo impetrante na Fazenda Reata, situada no Estado de Mato Grosso, para a Fazenda Santa Terezinha, também de sua propriedade, localizada no Estado de Goiás.

Extrai-se dos autos que o impetrante é agropecuarista e desenvolve suas atividades na Fazenda Reata, de sua propriedade, situada no Município de Santa Cruz do Xingú, Estado de Mato Grosso, registrada sob a Matrícula no 8.549 do Cartório de Registro de Imóveis – 1o Ofício da Comarca de Vila Rica/MT (Inscrição Estadual no 13.259.170 -7) e na Fazenda Santa Terezinha, situada no município de Aruanã, Estado de Goiás, também de sua propriedade, registrada sob a Matrícula no 7.429 do Cartório de Registro de Imóveis de Aruanã/GO (Inscrição Estadual no 11.496.538 - 2).

Narra em sua exordial, que produz milho na Fazenda Reata (MT), o qual é utilizado para alimentação dos semoventes tanto naquele imóvel rural, quanto na Fazenda Santa Terezinha (GO). No entanto, ao emitir os documentos fiscais necessários à operação de transporte do referido milho do Estado de Mato Grosso para o Estado de Goiás, o apelado, de forma ilegal, tem exigido do apelante o recolhimento de ICMS, o que motivou a interposição do Mandado de Segurança.

Pois bem.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença atacada de fato, merece reparo.

O apelante trouxe aos autos, junto da exordial, o DAR, id. 110429453, documento emitido pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso cobrando o valor de R$ 3.107,16 referente ao transporte de grãos, compelindo-o ao recolhimento do ICMS..

Resta, portanto, configurado o ato ilegal da autoridade coatora, uma vez que o deslocamento de grãos, como é o caso, entre propriedades do mesmo contribuinte não configura fato gerador para incidência de ICMS, conforme já decido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), in verbis:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral.

Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. (ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)

No mesmo sentido também já decidiu esta Corte, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSPORTE DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo proprietário, ainda que situados em Estados diversos, por não corresponder ao conceito de circulação de mercadorias, não incide ICMS, porquanto inexistente o fato gerador a justificá-lo.

Não cabe ao Poder Judiciário inibir o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário. Apelo desprovido e sentença ratificada. (N.U 1012516-36.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, bem como a violação do direito líquido e certo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES
, e, em consonância com o Ministério Público DOU
PROVIMENTO,
para conceder a segurança vindicada
,
determinando a autoridade coatora que se abstenha de cobrar ICMS no transporte de milho a serem realizadas pelo apelante, entre a Fazenda Reata, situada no Estado de Mato Grosso e tendo como destino a Fazenda Santa Terezinha, situada no Estado de Goiás, ambas de sua propriedade desde que a operação esteja devidamente escriturada, tendo como limite a quantidade cadastrada na Guia de Transporte, para fins de fiscalização tributária, a qual deve se submeter.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022